Tribunal: TJSP
Processo: 3002244-45.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumprimento de sentença - Superveniência da Lei no. 17.205/19, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor - Decisão que afastou a sua incidência para aferição do teto aplicável à definição do valor do depósito de prioridade constitucional, na forma do artigo 102, § 2o, do ADCT, combinado com o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal - Ausência de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumprimento de sentença - Superveniência da Lei no. 17.205/19, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor - Decisão que afastou a sua incidência para aferição do teto aplicável à definição do valor do depósito de prioridade constitucional, na forma do artigo 102, § 2o, do ADCT, combinado com o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.